Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo Civil. Embargos De Declaração. Novo julgamento. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão na apreciação dos temas arguidos e com pedido de efeito modificativo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeita-se os embargos.
4. Em juízo de revisão dos embargos de declaração, por determinação do STJ, mantém-se o entendimento de que o acórdão apreciou o tema referente à penhora de conta-poupança e entendeu pela impenhorabilidade por falta de elementos que caracterizem o desvirtuamento de tal tipo de conta.
IV. Dispositivo
5.- Recurso desprovido.
------------
Art. 1.022, CPC.